Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei n.o 12.850/2013, não havendo menção à proximidade do cumprimento do requisito objetivo exigido para a progressão de regime.
2. In casu, verifica-se que o agravado preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado por delitos de receptação, tráfico de drogas, dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo a evidenciar que a situação processual do recorrido se amolda aos critérios fixados na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que autorizou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravado, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.